Tribunal: TJSP
Processo: 1540084-47.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Confissão parcial em Juízo, ademais. Qualificadora comprovada pela prova oral coligida, aliada à perícia realizada no local. Crime consumado. Condenação imperiosa. Responsabilização

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Confissão parcial em Juízo, ademais. Qualificadora comprovada pela prova oral coligida, aliada à perícia realizada no local. Crime consumado. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento. Necessidade de correção. Incidência da atenuante da confissão. Regime inicial fechado único possível, em razão do péssimo passado do acusado. Apelo parcialmente provido.